Tribunal: TJSP
Processo: 0001787-22.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Crimes contra a ordem tributária. Preliminar de nulidade – do inquérito policial, e de inépcia da inicial. Rejeição. Absolvição, ou por fragilidade probatória, ou por atipicidade da conduta. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Não cabimento. Não provimento ao recurso.